Tribunal: STF
Processo: HC 223664
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPRESCINDÍVEL SUBMISSÃO DA PRETENSÃO DEFENSIVA À INSTÂNCIA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em que pesem os argumentos defensivos, para que esta Corte Superior examine a pretensão defensiva é imprescindível submetê-la ao crivo do Juízo de segunda instância, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



3. A parte impetrante alega excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação defensivo. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade. 



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



7. No caso, o STJ deixou consignado que “existe justificativa para a delonga processual, causada pela própria parte, tendo em vista que ‘as razões das apelações interpostas pelas defesas de vários dos acusados, inclusive do paciente, não foram apresentadas no segundo grau e todos eles foram intimados para constituírem novos advogados, ou em não apresentando seriam oferecidas pela defensoria’”. Ressaltou que se trata de “feito complexo, com 23 acusados, no qual a defesa deu causa à demora para conclusão e julgamento dos apelos”. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator